Tribunal: STF
Processo: MS 38406
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



 



 



Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que arquivou reclamação disciplinar diante de o ato reclamado ter natureza exclusivamente jurisdicional. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, como aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



1.     Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000806-30.2021.2.00.0000.



2.     A impetrante alega que formulou no CNJ reclamação disciplinar contra o Juiz de Direito da 15ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília motivada, principalmente, por decisão judicial por ele proferida, na qual determinou imissão de posse em ação de despejo.



3.     Relata, ainda, que referido magistrado teria proferido sentença ultra petita nos autos do processo nº 0732405-12.2019.8.07.0001, o que teria lhe trazido prejuízos e enriquecimento sem causa em favor da parte contrária.



4.     Narra que a reclamação disciplinar foi, inicialmente, arquivada no CNJ, por meio de decisão monocrática, que reconheceu que a insurgência da impetrante evidenciava “mera insatisfação com o conteúdo das decisões judiciais proferidas pelo magistrado ora impetrado, tendo o ato impugnado natureza exclusivamente jurisdicional, sugerindo-se, então, que a ora requerente buscasse os meios de impugnação previstos na legislação processual”.



5.     Em seguida, a impetrante interpôs recurso administrativo dessa decisão junto ao colegiado, que negou provimento ao recurso, em decisão com a seguinte ementa:



    EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. 1. A análise dos fatos narrados neste expediente refere-se a exame de matéria eminentemente jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça. 2. Com efeito, a correção do alegado equívoco jurídico do magistrado, na condução do processo, deve ser requerida pela via jurisdicional. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 3. Recurso administrativo a que se nega provimento.



 



6.     No presente mandamus, a impetrante pede seja determinado ao CNJ “que desarquive a reclamação disciplinar ajuizada em desfavor do magistrado ora impetrado, instaurando-se o competente processo administrativo”. 



7.     É o relatório. Decido. 



8.     Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RISTF, art. 52, p. único).



9.     Constato que a impetração se dirige, efetivamente, contra deliberação negativa do CNJ. 



10.     A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



11.     Conforme asseverado pelo Ministro Celso de Melo no MS 27.712/DF-AgR: “[...] o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”.



12.     Trata-se de jurisprudência tradicional desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



13.     Desse modo, se a decisão do CNJ não modifica o quanto já decidido, remanesce o ato inferior anterior na forma como praticado, a resultar em que sua impugnação por meio do mandamus não tenha sede nesta Suprema Corte.



14.     Em outras palavras, a decisão do CNJ que não altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do órgão de origem, afasta a competência do STF para julgar o mandado de segurança. 



15.     Trago à colação precedentes desta Suprema Corte em que restou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do CNJ que determina o arquivamento de reclamação disciplinar: 



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência desta Corte. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36.448 EDAgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



 



16.     Cabe destacar, portanto, que, segundo a jurisprudência desta E. Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



17.     Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal são relevantes as observações trazidas pelo Min. Celso de Mello, no julgamento do MS. 38.056/DF, em que sustentou:



    De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



  



18.     No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, estabeleceu que a irresignação da parte impetrante consubstancia mero inconformismo em relação à atuação jurisdicional, a afastar a competência da atuação revisional do Conselho. Tal decisão não pode ser considerada manifestamente irrazoável.



19.      Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



20.     Custas legais.



21.     Sem honorários advocatícios. 



22.     Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



23.     Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator